Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012010-47.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Tiago Francisco dos Passos em prol de Sinfronio Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 25 de junho de 2021, por ter, em tese, cometido o crime de estupro de vulnerável.
Registra, o impetrante, que a autoridade policial e o presentante do Ministério Público se manifestaram pela segregação cautelar do paciente, em razão do conteúdo do depoimento da suposta vítima e do laudo de exame de corpo e delito, tendo o magistrado acatado o pedido e decretado a sua prisão preventiva, com fundamentos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Afirma, outrossim, que na mesma data foi realizada a audiência de custódia, momento em que a medida constritiva foi mantida, todavia, a decisão não tem elementos ensejadores para a segregação cautelar, sendo mais adequado, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Salienta, também, que além de não se tratar de prisão em flagrante, o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, motivo pelo qual entende que a decretação da prisão cautelar antes de findar o inquérito policial fere os direitos fundamentais consagrados pela Carta da República.
Assevera, ainda, que apesar do fato do exame de corpo e delito ter constatado a ruptura parcial do hímen da vítima, não há como assegurar que o responsável por tal ato seja o paciente, além do mais, existe contradições no depoimento da ofendida; salientando, ademais, que a ofendida há meses mudou de bairro, motivo pelo qual ele não tem mais nenhum contato com ela.
Consigna, ainda, que os elementos probatórios são frágeis e não restou evidenciado a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser revogada a prisão preventiva do paciente.
Relata, por fim, que segundo o depoimento da vítima, a suposta prática do crime aconteceu em novembro de 2020 e que após essa data não houve qualquer contato do paciente com a ofendida, afastando, assim, eventual perigo para a integridade dela ou para a conveniência da instrução criminal, não sendo coerente manter a medida excepcional com base em fatos longínquos e pretéritos, razão pela qual sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Em razão da ausência justificada do relator originário, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Além disso, infere-se da decisão reprochada que a autoridade coatora reportou-se à necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade evidenciada pela gravidade concreta do crime supostamente por ele perpetrado e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando que o acusado, supostamente, passou a mão em sua genitália, em seu seio, além de ter feito sexo oral e penetrado o pênis em sua vagina. Soma-se ainda o fato de o acusado ter proferido ameaças, utilizando-se de uma arma de fogo, dizendo que se a ofendida contasse sobre os abusos ele iria fazer mal à sua família, sendo, pois, necessária a restrição ambulatorial dele.
Além do mais, no caso em apreciação, aparentemente, a vítima foi categórica em afirmar às autoridades policiais que, em tese, foi o paciente quem praticou o delito em questão, detalhando os fatos.
Por conta disso, é imperativo reconhecer que a autoridade acoimada de coatora justificou adequadamente, a priori, a necessidade de decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente por entender que a medida é imprescindível, pois existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, demonstradas, sobretudo, pelas declarações da própria vítima e de sua genitora, as quais foram confirmadas pelo exame de corpo e delito. Se isso não bastasse, o acusado tem duas condenações definitivas: “A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 241026, que tramitou neste Juízo, o representado foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 180 e 304, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 03/11/2020. A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 62430, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, o representado foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 121, § 1o c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal